Tribunal: TJPA
Processo: 0004841-63.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004841-63.2013.8.14.0019

APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

APELADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO ESTADO DO PARA SINTEPP SEC

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR SINDICATO. SALÁRIOS E 13º SALÁRIO DEVIDOS A SERVIDORES MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de cobrança ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará – SINTEPP, na qualidade de substituto processual, em razão da inadimplência do Município de Curuçá no pagamento dos salários referentes ao mês de dezembro de 2012 e do 13º salário de igual exercício aos servidores da educação municipal. Sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento das verbas, além de honorários advocatícios, fixando multa em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o sindicato possui legitimidade ativa para pleitear em juízo os valores remuneratórios devidos aos servidores substituídos; (ii) há vício processual por inépcia da petição inicial pela ausência de documentos comprobatórios; (iii) a administração atual pode ser responsabilizada por verbas inadimplidas por gestão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sindicato possui legitimidade ativa ampla para atuar como substituto processual em defesa de direitos individuais homogêneos dos membros da categoria, conforme previsto no art. 8º, III, da CF/88 e conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 823).

4. A relação dos servidores substituídos e os documentos apresentados comprovam a pertinência da representação sindical, inexistindo vício na petição inicial.

5. Não houve por parte do Município prova do pagamento das verbas reclamadas, atraindo a incidência do art. 373, II, do CPC.

6. A alegação de que a dívida é oriunda de gestão anterior não afasta a responsabilidade do Município, cuja personalidade jurídica é una, conforme os princípios da continuidade administrativa e impessoalidade.
7. A jurisprudência da Corte Estadual reconhece de forma reiterada a obrigação do ente municipal quanto ao pagamento de salários e verbas alimentares, independentemente de mudança na gestão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O sindicato possui legitimidade ativa para ajuizar ação de cobrança de verbas remuneratórias não pagas a servidores públicos municipais, quando os direitos são individuais homogêneos e decorrem de origem comum. 2. A inadimplência salarial relativa a exercício anterior é de responsabilidade do ente público atual, não havendo ruptura da continuidade da administração. 3. A ausência de prova do pagamento das verbas atrai o ônus da parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 7º, X; 8º, III; 37, caput e § 6º; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 883.642 (Tema 823); TJPA, Apelação Cível nº 0011526-26.2016.8.14.0005, Rel. Des. Luzia Nadja Nascimento; TJPA, Apelação Cível nº 0003385-36.2013.8.14.0033, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Curuçá
,
com
vistas à reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curuçá, nos autos da ação de cobrança movida pelo
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP
.

Consta na exordial que o Município de Curuçá, não realizou o pagamento dos salários devidos aos servidores Público Municipais da Educação referentes ao mês de dezembro/2012 e pagamento do 13º Salário/2012.

Os servidores alegam que a inadimplência do Requerido tem causado enormes prejuízos aos servidores do município, pois se trata de seus salários, os quais o ente municipal se recusa em cumprir os direitos básicos de cada servidor, alegando ainda ser matéria unicamente de direito.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação para condenar o Município de Curuçá/PA, a pagar os salários de dezembro de 2012 e 13º Salário/2012, a cada servidor municipal da área da Educação, a ser apurado em liquidação de sentença, sob pena de multa diária incidente sob a pessoa do gestor no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia, exigível após o trânsito em julgado em liquidação de sentença.

Em consequência, julgo EXTINTO o processo com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno ainda o Município ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento), do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e incisos, do CPC /2015

PRI e Cumpra-se.

Curuçá/PA, 1º de dezembro de 2021.

Dr. JOSÉ MARIA PEREIRA CAMPOS E SILVA

Juiz de Direito, Titular da Comarca de Curuçá e Terra Alta/PA.

Inconformado, o Município, em suas razões, sustentou a ilegitimidade ativa do sindicato para atuar como substituto processual em demandas que visem ao recebimento de verbas remuneratórias de natureza individual. Aduz a inépcia da petição inicial, sob o argumento da ausência de prova inequívoca da prestação dos serviços e da dívida reclamada e ainda a ausência de responsabilidade do atual gestor pelo pagamento de valores inadimplidos pela administração anterior.

O
Sindicato dos Trabalhadores da Educação Pública do Estado do Pará - SINTEPP
apresentou as contrarrazões e pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos
(Id nº 10998175
).

O Ministério Público de 2º grau se absteve de intervir nos autos por ausência de interesse público (Id n° 13272717)
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do Recurso de Apelação interposto.

A controvérsia reside na insurgência do Município de Curuçá contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, determinando ao ente municipal o pagamento dos salários referentes ao mês de dezembro de 2012, bem como do 13º salário do mesmo ano, devidos aos servidores municipais vinculados à Secretaria Municipal de Educação.

Inicialmente, quanto à
preliminar de ilegitimidade ativa, não assiste razão ao recorrente.
A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade dos sindicatos para atuarem como substitutos processuais em ações que tratem de direitos individuais homogêneos, conforme dispõe o artigo 8º, inciso III, da Constituição da República. Vejamos:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SINDICATO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LEGITIMIDADE AMPLA PARA ATUAR COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. ART. 8º, III, DA CARTA FEDERAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO DOS SUBSTITUÍDOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RE 883.642/RG. TEMA N. 823/RG. 1. O Colegiado de origem divergiu da compreensão do Supremo, que, no julgamento do RE 883 .642, piloto do Tema n. 823/RG,
reafirmou jurisprudência quanto à ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria profissional, independentemente de autorização dos substituídos
. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STF - RE: 1427766 RS, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-06-2024 PUBLIC 10-06-2024)

Assim, trata-se de hipótese típica de substituição processual, já que os valores pleiteados possuem origem comum (remuneração devida e não paga pelo ente público), atingindo diversos servidores da categoria substituída. Além disso, o sindicato juntou aos autos a relação nominal dos servidores substituídos, bem como documentação apta a comprovar a regularidade de sua representação e legitimidade para a propositura da ação coletiva.

No tocante à alegada ausência de comprovação da inadimplência, destaco que o Município de Curuçá não trouxe aos autos qualquer documento que demonstrasse o efetivo pagamento dos salários de dezembro de 2012 e do 13º salário daquele exercício.

Ressalta-se que o direito constitucional ao recebimento da verba pelo trabalhador só poderia ser desconstituído pelo recorrente com a apresentação de documentos que comprovassem o seu pagamento, o que não ocorreu. O apelante não comprovou a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos
servidores
(artigo 373, II, do CPC/2015), ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu.

Ademais, é consabido que os salários dos servidores públicos constituem verba de natureza alimentar e gozam de proteção constitucional específica. A sua supressão ou atraso caracteriza afronta direta aos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88), da legalidade (art. 37, caput, CF/88) e da proteção do salário (art. 7º, inciso X, CF/88), este último aplicável, por simetria, aos servidores públicos.

Nesse mesmo sentido, colaciona-se o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. ADMISSÃO DO NÃO PAGAMENTO PELO APELANTE. OBRIGAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL DE QUÍTÁ-LO. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A alegação genérica de indisponibilidade financeira desacompanhada de qualquer prova convincente, não se sobrepõe à necessidade e à obrigação de pagamento da verba de natureza alimentar, fruto do trabalho já prestado pela servidora.

2. Apelação conhecida e improvida.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011526-26.2016.8.14.0005 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. ANTE O DISPOSTO NO ART. 14, DO CPC/2015, TEM-SE QUE A NORMA PROCESSUAL NÃO RETROAGIRÁ, DE MANEIRA QUE DEVEM SER RESPEITADOS OS ATOS PROCESSUAIS E AS SITUAÇÕES JURÍDICAS CONSOLIDADAS SOB A VIGÊNCIA DA LEI REVOGADA. DESSE MODO, HÃO DE SER APLICADOS OS COMANDOS INSERTOS NO CPC/73, VIGENTE POR OCASIÃO DA PUBLICAÇÃO E DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2012. ADMISSÃO DO NÃO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DO GESTOR MUNICIPAL QUITÁ-LO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0003385-36.2013.8.14.0033 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/09/2017)

Acerca da alegação de que os débitos decorrem de gestão anterior, impende assinalar que a Administração Pública, como pessoa jurídica, é una e contínua.
A troca de mandatários não interfere na responsabilização do ente federado por obrigações legais assumidas. Como bem apontado pelo juízo de piso, eventuais irregularidades da gestão anterior poderão ser objeto de ação regressiva, nos moldes do §6º do art. 37 da Constituição Federal.

Ressalto que esta Corte já se pronunciou em diversos momentos sobre o assunto, que é repetidamente trazido pelos ente municipais na tentativa de se eximirem de suas responsabilidades. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS ATRASADOS. PAGAMENTOS NÃO COMPROVADOS.
IMPOSSIBILIDADE ADMINISTRATIVA EM ASSUMIR O DÉBITO. ART. 42 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO ISENTA A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO DE PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. 1. Constitui direito do servidor a percepção de remuneração pelo tempo efetivamente trabalhado. Incumbência atribuída ao Município e não ao ex-Prefeito a responsabilidade pelo pagamento dos salários atrasados. Serviço prestado ao município e não à pessoa física do prefeito. Impessoalidade da Administração.

2. Assim como, não há que se falar na aplicação do disposto no artigo 940 do Código Civil, uma vez que no presente caso não provou-se a má-fé da apelada.

3. Por outro lado, quanto ao pedido de sucumbência recíproca, demonstrou-se a sua ocorrência, pois a parte autora teve um pedido acolhido e outro negado pelo juízo de piso.

4. Recurso de Apelo conhecido e provido parcialmente à unanimidade. (2406314, 2406314, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DE TUCUMÃ A PAGAR AO SERVIDOR TEMPORÁRIO FÉRIAS INTEGRAIS, ACRESCIDAS DE 1/3.FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º
SALÁRIO
. DÍVIDA ORIUNDA DE GESTÃO PASSADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. SENTENÇA QUE NÃO VIOLA A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. OBSERVÂNCIA DA GARANTIA AO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS. DIREITO CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DO ART.940 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. SÚMULA 490 DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. 1. O vínculo jurídico administrativo entre o apelado e o apelante está devidamente demonstrado por meio dos contracheques acostados aos autos. Além de ser fato incontroverso a situação de inadimplência, confirmada pelo apelante. 2.
A responsabilidade pelo pagamento dos vencimentos dos
servidores
é do Município, sendo insubsistente a afirmação de que o débito é oriundo gestão passada, uma vez que a Administração se orienta pelo princípio da impessoalidade.
3. O
salário
, o 13º
salário
, assim como as férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, são direitos assegurados pela Constituição Federal (art.7º, X e VIII) a todo o trabalhador. De índole fundamental, tratam-se de verbas de natureza alimentar essenciais à garantia do mínimo existencial e devem prevalecer diante das justificativas financeiras, sob pena de incorrer o Ente Público em enriquecimento ilícito. Violação à Lei de Responsabilidade Fiscal não configurada. 4. Inaplicabilidade da multa prevista no art. 940 do Código Civil. Inexistência de má-fé. 5. Reconhecimento de sucumbência recíproca, ante ao não acolhimento do pedido de FGTS de todo o período laborado. 6. Condenação de ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios. Arbitramento na fase de liquidação, suspensão da exigibilidade para a apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita. 7. Custas proporcionalmente divididas, ficando isento do pagamento o Município e suspensa a exigibilidade para a apelada. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. 9. Reexame Necessário conhecido. Sentença ilíquida. Súmula 490 do STJ. Reforma parcial da sentença pelos mesmos fundamentos. 10. À unanimidade. (2064062, 2064062, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

Assim, não havendo demonstração de qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito dos servidores representados, tampouco vício processual que inviabilize o exame de mérito, é de rigor a manutenção da sentença que reconheceu a dívida e condenou o Município ao pagamento das verbas remuneratórias inadimplidas.

Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o art. 932, IV, a e c, do CPC/2015 c/c 133, XI, a e d, do RITJPA,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a sentença, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2025